Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730533-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE BONTEMPO SANTOS, JOSE EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS, MARK HOLDING S.A., MARKIMOB MARKETING IMOBILIARIO LTDA, TAMARA BONTEMPO SANTOS, BRUNO BONTEMPO SANTOS AGRAVADO: ANDRESSA ROCHA VIEIRA, BRUNO SAVIO GODOY EVANGELISTA DA ROCHA, CARLA CRISTINA RODRIGUES FULCO DOMINGUES, GLAUCIA OLIVEIRA SANTOS MARINHO, IGOR ARTUR DE OLIVEIRA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por JOSE EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS e OUTROS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0019171-51.2012.8.07.0001, movido por ANDRESSA ROCHA VIEIRA e OUTROS. A decisão agravada rejeitou a impugnação ofertada pelos devedores, mantendo a multa aplicada por ato atentatório da dignidade da justiça (ID 164355330): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ANDRESSA ROCHA VIEIRA e OUTROS em desfavor de ANDRE BONTEMPO SANTOS e OUTROS. Os Exequentes informam que o Executado Pio Pacelli é proprietário de 11 cotas de capital social do Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB), que geraram o crédito de R$ 862.575,97 no exercício de 2022. Requerem: a) a penhora sobre os créditos do Executado Pio Pacelli, com a consequente expedição de ofício ao Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB), para que o valor seja depositado mensalmente em conta à disposição do juízo; b) que seja determinado a expedição de ofício à Junta Comercial competente, para fins de registro da penhora dos direitos do crédito do executado, nos assentamentos da sociedade; e c) seja determinado a avaliação e penhora judicial das cotas de capital social pertencentes ao executado. (Id. n. 152719618) Na peça de Id. n. 154759159, os Executados ANDRE BONTEMPO SANTOS, BRUNO BONTEMPO SANTOS, JOSE EDUARDO LOUREIRO DOS SANTOS, MARK HOLDING S.A., MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA e TAMARA BONTEMPO SANTOS, defendem excesso de execução, ao argumento de que a planilha apresentada pelos Exequentes no Id. n. 152719622 incluiu de forma indevida a multa de 20%. Requerem o conhecimento e provimento da Impugnação para reconhecer o excesso de execução aponta do pela Requerida, na ordem de R$ 173.151,12, fixando-se o valor da execução em R$ R$407.346,28. O Despacho de Id. n. 161500722 intimou os Exequentes para indicarem os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de advogado regularmente constituído nos autos com poderes para receber e dar quitação, uma vez que o escritório de advocacia Melo Roriz Ferreira Advogados não consta nas Procurações juntadas ao processo (Id. n. 40657586). Na petição de Id. n. 161953087, os Credores alegam que o advogado constituído nos autos DANIEL FERREIRA MELO, OAB/DF 18.584, com poderes para receber e dar quitação, conforme as Procurações de Id. 40657586, é sócio do escritório de advocacia Melo Roriz Ferreira Advogados, razão pela qual requerem a expedição de alvará de transferência para conta bancária de titularidade do referido escritório de advocacia. Por fim, na petição de Id. n. 163071434, os Exequentes requerem a rejeição da Impugnação de Id. n. 154759159, ao argumento de que a inclusão da multa é legítima e precluso o momento processual adequado para os executados insurgirem quanto a fixação da multa. É o relatório. Decido. 1. Inicialmente, consigno que os argumentos apresentados pelos Exequentes na peça de 161953087 não são suficientes para alterar o entendimento já explicitado por este Juízo na Decisão de Id. n. 161500722, a qual mantenho por seus próprios fundamentos. Assim, os Exequentes devem indicar os dados de conta bancária de sua titularidade ou de titularidade de advogado regularmente constituído nos autos com poderes para receber e dar quitação, uma vez que o escritório de advocacia Melo Roriz Ferreira Advogados não consta nas Procurações juntadas ao processo (Id. n. 40657586). 2. Passo à apreciação da Impugnação de Id. n. 154759159. Em detida análise dos autos, se verifica que a Decisão Interlocutória de Id. n. 124747429 intimou os Executados para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa de 20% do valor atualizado da execução. Embora todas as Executadas tenham sido intimadas, apenas MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA. se manifestou tempestivamente nos autos, se limitando a afirmar, sem a juntada de qualquer documento de comprovação, que “em que pese terem sido realizadas pesquisas internas, essa empresa não possui bens para indicar à penhora.” (Id. n. 126007365 e 127799731) Ademais, a CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA., tão somente depois de decretada a desconsideração da personalidade jurídica (Decisão de Id. n. 131541929), se manifestou indicando imóveis à penhora, nos termos da petição de Id. n. 132667862, comprovando, assim, resistência ao cumprimento da ordem judicial e, portanto, prática de ato atentatório à dignidade da justiça, a ensejar a aplicação da multa de 20% prevista no artigo 774 do CPC. Portanto, correta a incidência de multa de 20% do valor atualizado da execução. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO de Id. n. 154759159, uma vez que ausente o excesso alegado pelos Devedores. [...]” Ofertados embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 165543725): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA à decisão de id. 164355330. A decisão embargada, entre outras questões, rejeitou a impugnação apresentada pelos requeridos e manteve a condenação destes à multa de 20% sobre o valor atualizado do débito em virtude do cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que, intimados, não informaram quais são seus bens passíveis de penhora. Em relação à embargante MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA. assim consignou a referida decisão: (...) Embora todas as Executadas tenham sido intimadas, apenas MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA. se manifestou tempestivamente nos autos, se limitando a afirmar, sem a juntada de qualquer documento de comprovação, que “em que pese terem sido realizadas pesquisas internas, essa empresa não possui bens para indicar à penhora.” (Id. n. 126007365 e 127799731) Em seus embargos, afirma a parte embargante, em suma, que deixou de juntar os documentos comprobatórios justamente por não ter bens passíveis de penhora. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Sem razão a parte embargante. A comprovação de inexistência de bens passíveis de penhora não constitui prova diabólica. Poderia o embargado ter juntado diversos documentos que indicassem a inexistência de patrimônio, tais como extrato de conta corrente, certidão emitidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis competentes, entre outros. Não o fazendo, não se desincumbiu de seu ônus, restando correta a multa que lhe foi imposta. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida.” A parte agravante requer o provimento do recurso, a fim de afastar a condenação ao pagamento de 20% de multa por ato atentatório, tendo em vista o cumprimento da determinação judicial, informando a inexistência de bens, bem como a ausência de dolo ou má-fé. Discorre que “a imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo”. Relata que, “na oportunidade, por meio da petição ID 126007365, a MARKIMOB, da qual foi desconsiderada a personalidade jurídica e foram incluídos os ora peticionantes no polo passivo, manifestou-se informando não possuir bens à penhora”. Alega que, “tendo o executado atendido à determinação judicial informando a inexistência de bens passíveis de penhora, não há se falar em ato atentatório à dignidade da justiça”. Afirma que “a jurisprudência do TJDF exige a conduta dolosa do devedor na omissão dos bens”. Sustenta que, “de acordo com o STJ, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe a presença de conduta dolosa ou culposa do agente, o que não houve na hipótese dos autos”. Alega que “na hipótese dos autos os recorrentes não possuíam bens passíveis de penhora e informaram tal fato nos autos, nada sendo contestado pelo exequente”. Destaca que “não há qualquer menção na decisão a ocultação de bens ou má-fé dos recorrentes”, e, assim, “faz-se necessária reforma a reforma da decisão para exclusão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça” (ID 49379367). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 49379371/49379372). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator